Tribunal: TCU
Processo: 021.542/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que determinou a retenção de valores no âmbito de representação acerca de irregularidades nos processos licitatórios e na execução contratual da elaboração dos projetos executivos da Usina Termonuclear de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Engevix Engenharia e Projetos S.A. e AF Consult Ltd. contra o Acórdão 1348/2017-TCU-Plenário , cuja redação foi alterada pelo Acórdão 1899/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pela AF Consult Ltd., com fundamento no art. 279 do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer do recurso interposto por Engevix Engenharia e Projetos S.A. para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. suspender a eficácia da sanção de inidoneidade aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 1348/2017-TCU-Plenário , mantendo essa medida enquanto a Engevix Engenharia e Projetos S.A. estiver cumprindo todas as obrigações assumidas mediante o Acordo de Leniência firmado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU); 9.4. declarar a suspensão da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento do TCU em relação aos fatos ilícitos em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários do acordo de leniência mencionado no item 9.3 quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela Engevix Engenharia e Projetos S.A.; 9.5. ordenar à Segecex que: 9.5.1. acompanhe o andamento do acordo de leniência referido no item 9.3, mediante diligências à CGU para verificar o cumprimento das obrigações da signatária, sobretudo quanto ao cronograma de pagamentos e a adoção de medidas pela CGU quanto ao possível inadimplemento; 9.5.2. elabore nova instrução, caso verifique o descumprimento de qualquer item do ajuste ou quando todos os compromissos nele estabelecidos tenham sido executados; 9.6. dar ciência deste acórdão às recorrentes e aos demais interessados.